Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA INVIÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a diversidade de drogas, bem como as circunstâncias de sua apreensão, podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, sobretudo quando tal critério não foi utilizado na primeira etapa da dosimetria.
2. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da quantidade e da natureza de substância entorpecente apreendida. 2.1. Considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/6 (um sexto).
3. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
4. Não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.